Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-16.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo BIPTEL SEGURANCA LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 86975964):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM – INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE – ICMS – ENERGIA ELETRICA – ALÍQUOTA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – NÃO CABIMENTO DO WRIT – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO: RESP 1.119.872 ⁄RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 20.10.2010 – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO.
O STJ, ao julgar o REsp. 1.119.872 ⁄RJ, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu pelo não cabimento de discussão a respeito da violação ao princípio da seletividade na alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação em sede de mandado de segurança, uma vez que não constitui a via adequada para discutir lei em tese.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “mesmo que desconsiderando todo o arguido no item 2, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade pelo controle difuso dos incisos V e VII, alíneas “a” e “a1” do item “5” e alínea “b”, do artigo 14 da Lei Estadual de Mato Grosso no 7.098/98, posto que viola a seletividade em razão da essencialidade fixar alíquota de energia elétrica em grau superior a produtos e serviços tidos como não essenciais, supérfluos ou de luxo”. (sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparo.
Contrarrazões no id. 100629526.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Discute-se nos autos suposta violação ao princípio da seletividade na alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação, nos moldes da legislação estadual - Lei 7.098/98. Defende a impetrante/recorrente seja aplicada alíquota de 17%, com fundamento no art. 14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei no 7.098/98.
Logo, o que é inviável na via do recurso extraordinário, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Nesse sentido, confira-se:
“1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das vantagem pleiteada pela servidora pública, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280”. [RE 1.161.713 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-11-2018, DJE 263 de 7-12-2018.]
“As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.”[ARE 1.076.065 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 01-12-2018, DJE 288 de 14-12-2017.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice na Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça